Tribunal: CARF
Processo: 12466.002816/2006-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.002816/2006-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.237 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
PROAD IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA,
NA IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DOS REAIS INTERVENIENTES NA
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO MEDIANTE SIMULAÇÃO. ART.23, DO
DECRETO-LEI 1455/76. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 27 DA LEI No
10.637/2002. ÔNUS PROBATÓRIO.
A interposição fraudulenta na operação de comércio exterior perfaz-se quando
houver a ocultação do sujeito passivo da operação de importação, mediante
fraude ou simulação. As demonstrações feitas pela fiscalização devem ser
amparadas por documentação que atestam a ocorrência da conduta tal qual
tipificada em lei. Ônus probatório da simulação é do fisco.
Nos termos do art. 23, da Lei no 10.637/2002, a operação de comércio exterior
realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e
ordem deste. A presunção somente resta autorizada mediante a comprovação
de que o recursos utilizados na operação não pertenciam ao importador que
formalizou a declaração de importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por voto de qualidade, em dar provimento ao Recurso
Voluntário; vencidos os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Mara Cristina Sifuentes, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles e Márcio Robson Costa (relator), que lhe negaram provimento.
Designado para redação do voto vencedor, quanto ao mérito, o conselheiro Paulo Roberto Duarte
Moreira. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles votou pelas conclusões. Manifestaram
intenção de declarar voto os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Laércio Cruz Uliana
Junior.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.002816/2006-83
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
Trata o presente processo de lançamento da multa substitutiva à pena de perdimento
prevista no art. 23, § 3.° do Decreto-lei n.° 1.455/76, com redação da Lei n.°
10.637/2002, no valor de R$2.788.594,00 lançada contra a empresa PROAD S/A e
Tecnomen — Sistemas de Telecomunicação Ltda, como responsável solidária.
Segundo o que consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de
Infração de fls. 01/13, a autuada PROAD foi selecionada para os procedimentos de
fiscalização de que trata a IN SRF n.° 228/2002, tendo em vista a constatação de que
após a habilitação provisória concedida nos termos da IN SRF 286/2002, houve um
aumento expressivo das importações, acima da previsão feita no ato da concessão, e um
aumento das ocorrências cadastradas no sistema Radar referentes aos despachos de
importação.
Cientificada do procedimento especial de fiscalização, após intimação, apresentou
documentos e esclarecimentos a respeito de suas atividades. Com base na análise desta
documentação, a fiscalização apurou a ocorrência de irregularidades que consistiam na
simulação de operações de comércio exterior por conta própria, quando na verdade
tratavam-se de importações por conta e ordem de terceiros, ocultando os reais
adquirentes das mercadorias importadas.
Às fls. 05/09 do Auto de Infração estão transcritos os dados constantes do Livro Razão
dos anos 2004 e 2005 onde foram registrados lançamentos nas contas "Clientes
Nacionais" do ativo e "Adiantamentos de Clientes" do passivo.
Nestas contas aparecem valores que correspondem aos recursos monetários antecipados
pelos clientes para as importações feitas pela PROAD, como se fossem por conta
própria. A PROAD efetuou as importações, pagando todas as despesas de
nacionalização e emitiu notas fiscais de compra e venda, remetendo as mercadorias aos
adquirentes. Alega a fiscalização que a empresa teria obtido vantagem com o
pagamento a menor dos impostos devidos além de evitar que os reais adquirentes das
mercadorias importadas se apresentassem à fiscalização aduaneira, sem habilitarem-se
como operadores de comércio exterior.
A Tecnomen — Sistemas de Telecomunicação Ltda, empresa atuada como solidária, foi
a adquirente de mercadorias importadas pela importadora autuada no ano de 2004,
conforme planilha feita pela fiscalização às fls. 75.
A fiscalização informa que as mercadorias procedentes dos exportadores Tecnomen OY
(Finlândia) e Tecnomen LTD (Irlanda) foram vendidas exclusivamente à Tecnomen —
Sistemas de Telecomunicação Ltda. Esta é uma empresa habilitada no Siscomex e
procede importações por conta própria em outras unidades da Receita Federal, exceto
no Porto de Vitória, onde importa através da PROAD. Também foi constatado que a
matriz Tecnomen da Finlândia é sócia majoritária da empresa brasileira.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

A fiscalização identificou nos livros diários de 2004 e 2005, a empresa Tecnomen —
Sistemas de Telecomunicação Ltda na conta "Adiantamento de Clientes" (fls. 04/09).
A partir destas provas a autoridade lançadora concluiu pela ocultação do real
adquirente, com simulação no registro das importações feitas por conta e ordem de
terceiros, e, por esta razão, lançou a multa por conversão da pena de perdimento, nos
termos do art. 23 da Decreto-Lei n.° 1.455/1976.
Intimadas, as interessadas apresentaram impugnações com as seguintes alegações:
Impugnação da PROAD (fls. 172/207):
1- Alega a impugnante que foi incluída no procedimento especial de fiscalização nos
termos da IN SRF n.° 228/2002 sem que tenha sido informada dos atos administrativos
que balizaram tal procedimento. Que com base no Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) n.° 0727600 200500274 6, a fiscalização reuniu atos e documentos que
originaramiò processo administrativo n.° 12466.000528/2006-94, que trata da
representação para fins de inaptidão de CNPJ. No entanto este MPF foi emitido para
verificação do recolhimento de II no período de 01/2003 a 07/2005, tendo sido
prorrogado por duas vezes até o dia 04/03/2006. Portanto alega que o procedimento de
que trata a IN SRF n.° 228/2002 foi nulo já que o MPF expedido foi para apuração de
II. Além disto a fiscalização não demonstrou naquele processo administrativo a
ocorrência de indícios de incompatibilidade entre os volumes transacionados no
comércio exterior e a capacidade econômica e financeira da empresa. Também foi
excedido o prazo para sua conclusão em aproximadamente 8 meses, sem que houvesse
justificativa devidamente documentada nos autos. Por todas estas razões, é nulo o
procedimento instaurado contra a peticionária e nulo, por conseqüência, o auto de
infração originado dele e instaurado através do presente processo.
2- Refuta a afirmação da fiscalização de que sua habilitação no Siscomex era provisória,
haja vista que não foi notificada sobre a vigência da habilitação e ainda que oprocesso
foi encaminhado ao arquivo não havendo pendências, portanto, neste particular.
Afirma também que o embasamento no art. 33 da IN SRF n.° 455/2004 (revisão das
habilitações) para o procedimento especial de fiscalização é decadente haja visto que
além de não ser provisória sua habilitação ainda não foi intimada da revisão de sua
habilitação.
3- A finalidade da empresa sempre foi o lucro. Nos anos anteriores a sua habilitação o
foco da empresa estava direcionado a atividades de venda no atacado e varejo de
produtos adquiridos no mercado nacional, além da prestação de serviços de consultoria.
De acordo com os próprios dados levantados pela fiscalização quanto a previsões e
importações realizadas pela interessada, não há demonstração de que a mesma obteve
habilitação no Radar iludindo a fiscalização. Quanto ao volume de ocorrências após a
habilitação, isto se deve ao fato de que se aumentou o volume de operações, também
aumentou o número de ocorrências.
Mesmo assim estas ocorrências foram suportadas pela PROAD demonstrando a
idoneidade da empresa.
4- Para que seja aplicada a pena de perdimento, nos termos do Decreto-Lei n.°
1.455/1976 é necessário que seja provada a existência de fraude, simulação ou de
interposição fraudulenta. Não houve a fraude nos termos da Lei n.° 4.502/64, art. 72, já
que não houve interferência de um terceiro na cadeia de circulação de mercadoria, de
forma intencional para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o recolhimento de
tributos, objetivando a ocultação do real beneficiário da operação. A interposição
fraudulenta que a lei coíbe não é qualquer interposição de terceiros que é um fenômeno
natural no processo de produção e circulação de bens, que decorre da própria
necessidade de especialização de atividades. A lei prescreve um indício que permite
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

presumir a interposição fraudulenta nos casos em que não há comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados. Somente nesta hipótese há a
presunção de interposição fraudulenta. E isto não se confunde com recebimento
antecipado de clientes que é uma espécie de arras ou mesmo garantia da celebração do
negócio jurídico. Haveria de se constatar que a empresa importadora só teve condições
de efetuar a operação mediante o recebimento antecipado dos recursos, o que não se deu
com a interessada que é empresa que possui recursos próprios para suportar todas as
operações de comércio exterior por ela realizadas, conforme comprovam os extratos
financeiros que sempre estiveram à disposição da fiscalização. Desta feita não foi
comprovada a inexistência de capacidade financeira da PROAD para realizar as
importações. Desse modo, o recebimento antecipado das operações não caracteriza de
forma isolada a interposição fraudulenta de terceiros, devendo ser conjugada com outros
elementos. Todos os pagamentos antecipados por clientes estavam devidamente
escriturados, não havendo aí simulação de operação por conta própria.
5- A fiscalização se baseou na presunção de que todas as operações feitas com
recebimento antecipado de clientes foram feitas mediante a utilização de recursos de
terceiros, e por conseguinte, deveriam ser tratadas como por conta e ordem destes. O
recebimento antecipado é apenas um indício de utilização de recursos de terceiros.
Todavia se a empresa escritura em sua contabilidade esses adiantamentos, eles passam a
ser recurso próprio da empresa, principalmente porque eles não são essenciais à
concretização da operação, visto que a importadora possuía capacidade financeira para
operar sem o recebimento deste recurso. Até porque dentre os vários autos de infração
lavrados pela fiscalização, há alguns clientes indicados como adquirentes que ainda são
devedores da PROAD mesmo tendo realizado algum adiantamento.
A previsão de sinal é um negócio lícito nas operações de compra e venda, razão pela
qual o simples adiantamento não pode descaracterizar a operação por conta própria da
PROAD. Caso a empresa não possuísse fontes para financiamento próprio poderia a
interpretação da fiscalização estar correta, mas isto não foi em nenhum momento
questionado no Relatório Fiscal como razão para aplicação da penalidade. Então
somente quando a capacidade financeira não for comprovada é que se pode ser
evidenciada a interposição fraudulenta de terceiros.
6- Para aplicação da pena de perdimento é preciso que a conduta se enquadre em
infrações como a fraude e simulação, de apuração subjetiva, sendo indispensável a
prova concreta de sua ocorrência. A presunção do art. 27 da Lei n.° 10.637/2002 é
inaplicável e como não foi comprovada a fraude ou simulação, é indevida a aplicação da
pena em comento.
7- A fiscalização alega que houve recolhimento a menor de IPI devido, visto que foi
calculado sem a majoração do preço da mercadoria pela margem de lucro do real
comprador. Desta forma o prejuízo ao erário seria esta diferença ínfima de imposto, o
qual não foi sequer mensurado pela fiscalização. Também é falaciosa a alegação de que
deixou de ser tributada no IRPJ e CSLL sobre os ganhos obtidos com a prestação de
serviços. Pressupõe-se que seja do conhecimento dos auditores da receita federal que o
beneficio do FUNDAI' (incentivos financeiros) já promove o retorno financeiro para as
empresas fundapianas, não havendo espaço para cobrança de operações realizadas por
conta e ordem de terceiros, face à concorrência entre as beneficiárias. Portanto não
existindo esta cobrança, não que se falar em ISS e quanto aos outros tributos, todos
foram recolhidos sobre a margem de lucro embutida na revenda da mercadoria. Não
existiu prejuízo algum ao fisco.
8- Requer ao final que seja julgado insubsistente o auto de infração, tendo em vista que
as irregularidades apontadas não caracterizam interposição fraudulenta de terceiros ou
qualquer outra que implique na aplicação de pena de perdimento de mercadoria.
Requer também a produção de provas, em especial a documental, pericial e
testemunhal, para análise de todas as questões envolvidas no caso vertente.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

Impugnação da Tecnomen — Sistemas de Telecomunicações Ltda (fls. 78/94):
1- O texto legal que deu suporte à autuação se referiu á hipótese de ocultação do sujeito
passivo, do real vendedor, comprador ou responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive interposição fraudulenta de terceiros. No entanto os documentos
juntados aos autos demonstram claramente a "origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados", não tendo respaldo a acusação de interposição fraudulenta.
2- Não houve fraude ou simulação, pois não esteve presente o elemento intencional de
sua ocorrência. Fraude não se presume além do que os tributos foram integralmente
pagos. Não houve dolo, ou seja, intenção de iludir, enganar. As operações atacadas pela
fiscalização resultaram de contratação pré-existente, dentro da sistemática FUNDAP,
sem intuito de infringir normas legais.
3- A impugnante contratou a empresa PROAD, após obter informações sobre esta
empresa quanto à segurança e eficiência, para viabilizar importação, nos termos do
contrato anexo às fls. 132/141 e termo aditivo às fls. 160/170. O contrato firmado entre
as partes justifica a conduta adotada pela requerente. Com o aditamento ao contrato,
onde constava a relação de despesas para importação das mercadorias, foi efetuado
adiantamento recursos e após o desembaraço, recebeu Nota Fiscal de Venda emitida
pela PROAD.
Posteriormente, dependendo do prazo para pagamento da importação, a requerente
fornecia recursos à PROAD para que ela pudesse liquidar a operação cambial. Todos os
procedimentos adotados pela impugnante estão previstos no contrato, não cometendo
nenhum ato ilícito.
4- A requerente é empresa de reconhecida competência técnica e jamais se permitiria
participar de qualquer atividade que pudesse comprometer os compromissos assumidos.
O fato de a PROAD não dar à operação o título de "por conta e ordem" não autoriza a
fiscalização exigir da impugnante a multa de que trata o art. 23 do DL 1.455/76.
5- Coloca à disposição da Receita Federal todos os registros contábeis para a apuração
dos fatos, de acordo com a Lei n.° 9.784/99, art. 4.°, IV e art. 38.
6- Requer a improcedência da autuação.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis (SC)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão no 07-18.474
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DA MULTA POR CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO.
Descumprimento das obrigações aduaneiras pertinentes à importação por conta e ordem
e conduta dolosa que resultou no fornecimento de informações falsas nas declarações de
importação, caracteriza fraude e ocultação do real adquirente das mercadorias
importadas, sujeitando os infratores à multa por conversão da pena de perdimento.
SOLIDARIEDADE. PENALIDADE. REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO.
O real adquirente na importação por conta e ordem sua é solidariamente responsável
pelas infrações, ficando sujeito à aplicação de penalidades.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão de primeira instância foi objeto de recurso pela empresa PROAD,
contribuinte principal, fls. 442/495 e fls. 196/349.
O contribuinte solidário, Empresa TECNOMEN, embora regularmente intimado
nas fls 441, Aviso de recebimento datado em 17/02/2010, não apresentou recurso voluntário
tempestivamente. Contudo, juntou aos autos “memorial”, fls. 534/550
O Recurso da PROAD, busca a reforma do julgado reiterando os termos da peça
de impugnação já detalhada no relatório acima citado.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O
Recurso
Voluntário
da
empresa
PROAD
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA LTDA é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
Quanto ao contribuinte solidário, empresa Tecnomen — Sistemas de
Telecomunicações Ltda, não foi apresentado o Recurso Voluntário tempestivamente, tendo o
contribuinte apresentado apenas uma peça denominada de memoriais que deixo de apreciar visto
a preclusão do direito de apresentar o Recurso.
Trata o presente processo de lançamento da multa substitutiva à pena de
perdimento prevista no art. 23, § 3.° do Decreto-lei n.° 1.455/76, no valor de R$2.788.594,00
lançada contra a empresa PROAD S/A e Tecnomen — Sistemas de Telecomunicação Ltda.,
como responsável solidária. Segundo relato da fiscalização, a razão da autuação esta nas
operações de importações feitas em nome da PROAD como importações por conta própria,
quando na verdade tratavam-se de importações por conta e ordem da Tecnomen — Sistemas de
Telecomunicação Ltda., entendendo que houve simulação nas operações para tentar
descaracterizá-las de importação por ordem de terceiros, foi lançada a multa em comento, por
configurar dano ao erário.
PRELIMINARES
Inicialmente vamos tratar as preliminares e alegações de eventuais nulidades por
parte do contribuinte.
O contribuinte alega cerceamento de defesa e nulidade do auto de infração. Sobre
esse ponto destaco que não vislumbro nos autos a ocorrência de nulidade por cerceamento do
direito de defesa visto que as partes envolvidas foram intimadas acerca do procedimento de
fiscalização e da lavratura do auto de infração, quando lhes foram oportunizados o prazo previsto
em lei para apresentarem a impugnação e juntar as provas em suas defesas.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

Igualmente, após o julgamento de primeira instância as partes foram intimadas a
apresentar o Recurso Voluntário e ambas exerceram os seus direitos de defesa, de modo que
neste momento julgamos os seus apelos.
A propósito, assim dispõe o art.16 da Decreto n.o 70.235 de 1972, no que se refere
a apresentação da impugnação como meio defesa no processo administrativo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Concluo que não há nos autos elementos que indiquem ter sido prejudicada a
defesa e por essa razão eu rejeito a preliminar.
No que se refere a eventuais nulidades, há de se ressaltar o que determina o
Decreto n.o 70.235 de 1972 que trata do procedimento do processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifico nos autos que o auto de infração foi lavrado por autoridade competente,
bem como já dito acima, a defesa foi exercida plenamente, de modo que não há o que se falar em
nulidades.
Acerca das alegações sobre a nulidade do auto de infração por entender
irregularidades no conteúdo (alcance do objeto) e validade (prorrogações) do MPF no
07.2.76.002005002746. Entendo não haver razão no seu pleito, visto que o Mandado de
Procedimento Fiscal MPF, no 07.2.76.002005002746 foi emitido para o procedimento de
fiscalização do imposto de importação, com abrangência para o período de 01/2003 a 07/2005 e
que amparou tanto o procedimento especial da IN SRF 228/02 bem como a presente autuação.
Outrossim, é de entendimento deste conselho em outras oportunidades que
eventuais irregularidades formais ou materiais no MPF (Mandado de Procedimento Fiscal) não
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

são passíveis de nulidade desta conduta ou do auto de infração, até porque não há prejuízo à
parte, bem como é instrumento de controle interno, de cumprimento dos atos e trâmites fiscais.
Nesta turma, o mesmo entendimento já foi publicado, como se vê no acórdão no
3201-003.146, sessão de 25/09/2017, de relatoria do conselheiro Windereley Morais Pereira:
MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do MPF não são causa
de nulidade do auto de infração.
Diante o exposto, entendo que assisti razão as considerações postas na decisão a
quo e, portanto, não há qualquer nulidade no que tange a esta questão.
Trago trecho do Acórdão proferido pela DRJ n. 07-18.474
As alegações da impugnante não encontram guarida na presente autuação. O
procedimento especial de fiscalização de que trata a IN SRF n.° 228/2002 é um
procedimento de fiscalização aduaneira e cabe ao titular da unidade da SRF com
jurisdição - sobre o domicílio fiscal do estabelecimento matriz da empresa determinar o
início e o andamento da mesma. O seu resultado é que pode implicar na instauração de
processo com vistas a aplicação da pena de perdimento, como é o caso do presente
processo. No entanto, ao formalizar o auto de infração de que trata o art. 23. do Decreto-
lei n.° 1.455/75, a fiscalização deverá comprovar as alegações que serão apreciadas por
este órgão julgador, não se submetendo ao exame desta Delegacia de Julgamento os
procedimentos fiscalizatórios adotados pela unidade aduaneira.
Quanto as alegações, acerca de eventual cerceamento de defesa pelo
indeferimento do pedido de prova pericial, destaco a determinação legal prevista no Decreto n.o
70.235 de 1972 , que assim esclarece:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Nessa esteira o legislador foi claro em deixar a cargo do entendimento da
autoridade julgadora sobre a determinação de elaboração de prova pericial quando entender
necessário, sendo, portanto, uma faculdade. Não havendo necessidade, mesmo que tenha a parte
requerido, pode o julgador indeferi-la.
Outrossim, cabe destacar que as impugnações apresentadas pelos autuados
fizeram o requerimento de produção de prova pericial de forma genérica, contrariando, assim o
disposto no artigo 16, IV e §1o do Decreto n.o 70.235 de 19721.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16.

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

Pela análise das peças impugnativas, verifica-se que os requisitos legais não foram
preenchidos e por essas razões deixo de acolher as argumentações de nulidade do auto de
infração e do julgado de primeira instância.
Nesse sentido, rejeito as preliminares suscitadas pelos recorrentes.
MÉRITO
O mérito do processo esta baseado na autuação das empresas recorrente pela
prática de simulação nas operações de importações feitas em nome da PROAD como
“importações por conta própria”, quando na verdade tratavam-se de importações por conta e
ordem da Tecnomen — Sistemas de Telecomunicação Ltda., assim alega a fiscalização
discorrendo que houve tentativa de descaracterizar a “importação por ordem de terceiros”,
configurando dano ao erário, que corroborado pela decisão a quo, pode ser concebido pela
simples leitura do art. 23 do Decreto-Lei n. 37/66.
À luz do caso concreto, pode-se identificar duas questões meritórias de fundo:
i) a ocorrência ou não da interposição fraudulenta na importação, prevista no art. 23, V
do
Decreto-lei n. 1.455/76; ii) responsabilidade solidária de adquirente de mercadoria importada
pela pena de perdimento convertida em multa.
Inicialmente destaco acerca da diferenciação necessária nas operações de
importação vigentes a época da autuação:
Importação direta, conhecida como por “conta própria”, é a mais simples e comum,
envolvendo apenas um comprador nacional (importador) e um vendedor estrangeiro
(exportador), que realizam a venda, habilitando-se nos sistemas requeridos e
demonstrando capacidade econômica comprovada e compatível com o volume de
importação. Já a importação por conta e ordem é aquela que ocorre por meio de um
terceiro (importador), que presta serviço ao adquirente interno e efetua o despacho
aduaneiro em seu nome, apresentando o contrato de prestação de serviço à autoridade
aduaneira (MOREIRA JÚNIOR, Gilberto de Castro; MIGLIOLI, Maristela Ferreira.
Interposição Fraudulenta de Terceiros nas Operações de Comércio Exterior. IN
Questões Controvertidas do Direito Aduaneiro. São Paulo: IOB, 2014. P383384).
Na importação por conta e ordem, o importador é mero detentor da mercadoria,
devendo repassá-la ao adquirente, em razão do mandato que lhe foi conferido. Inclusive, nesses
casos, a entrega da mercadoria não configura uma operação de venda, mas mera operação de
remessa. Seu regramento é veiculado através da Instrução Normativa SRF. No 247/2002, nos
seguintes termos:
Art. 86. O disposto no art. 12 aplica-se, exclusivamente, às operações de importação que
atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - contrato prévio entre a pessoa jurídica importadora e o adquirente por encomenda,
caracterizando a operação por conta e ordem de terceiros;
II - os registros fiscais e contábeis da pessoa jurídica importadora deverão evidenciar
que se trata de mercadoria de propriedade de terceiros; e
III - a nota fiscal de saída da mercadoria do estabelecimento importador deverá ser
emitida pelo mesmo valor constante da nota fiscal de entrada, acrescido dos tributos
incidentes na importação.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o documento referido no inciso III do caput
não caracteriza operação de compra e venda.
§ 2o A importação e a saída, do estabelecimento importador, de mercadorias em
desacordo com o disposto neste artigo caracteriza compra e venda, sujeita à incidência
das contribuições com base no valor da operação.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1861, de 27 de dezembro de 2018)
Portanto há uma série de requisitos específicos que devem ser cumpridos para
uma regular importação por conta e ordem de terceiro, sob pena de, nos termos do §2o do art. 86,
a remessa ser tratada como compra e venda, aplicando-se aí os consectários legais cabíveis,
sobretudo tributários.
Feitas tais considerações, destaco as conclusões do Auto de Infração:
V - conclusão
Considerando o disposto na legislação e os elementos apurados em razão da ação fiscal:
-Superfaturamento nas exportações;
-Subfaturmmento nas importações;
-Simulação no registro de importações "por sua conta e risco";
-Simulação no registro de importações "por conta e ordem de terceiros";
-Simulação nos documentos apresentados para instruçao dos despachos;
-Ocultação dos reais adquirentes de mercadorias importadas;
-Interposição fraudulenta de terceiros.
O procedimento especial de fiscalização foi concluído com a constatação da prática de
irregularidades no comércio exterior pela Proad, inclusive a interposição fraudulenta,
motivo pelo qual foram lavrados Representação fiscal para fins de inaptidão da
inscrição no CNPJ da empresa, e Autos de Infração para aplicação de pena de
perdimento de mercadorias nos termos do art. 23 da Lei n° 1.455/76, redação dada pelo
art. 59 da Lei no 10.637/2002.
VI - APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO DAS MERCADORIAS
MERCADORIAS DESEMBARAÇADAS E CONSUMIDAS CONVERSÃO DA
PENA DE PERDIMENTO DAS MERCADORIAS EM MULTA
Foram relacionadas em anexo as importações desembaraçadas nos anos de 2004 e 2005,
e em que a Proad figurou como importadora por sua própria conta e risco, fls. 75.
Porém, considerando as divergências verificadas na análise da documentação
arrecadada pela ação fiscal, foi apurado que as importações, embora registradas pela
Proad como "operações por conta própria", foram na verdade cursadas sob a
responsabilidade de terceiros. Assim, relaciona-se às fls. 01 os RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS pela obrigação tributária (reais adquirentes das mercadorias), conforme
expresso pelo art. 124 do Código Tributário Nacional (Lei n. a 5.172/66).
Para estas DI's, no valor aduaneiro de R$ 2.788.594,00, PROPONHO a aplicação da
pena de perdimento das mercadorias, nos termos do art. 23 do Decreto-Lei 41, n2
1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei na 10.637/2002.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

Mas, considerando a impossibilidade de apreensão das mercadorias, desembaraçadas
nas datas citadas abaixo e consumidas, PROPONHO a conversão da penalidade de
perdimento das mercadorias em multa correspondente a seu valor aduaneiro, nos termos
do art. 23 do Decreto-Lei com redação do art. 59 da Lei n° 10.637/2002, e dos arts. 73 e
81 da Lei n2 10.833/2003.
A conduta descrita nos autos se assemelha a simulação nos termos do que esta
disposto no art. 23 do Decreto-lei n.° 1.455/76, vejamos:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
VI -(Vide Medida Provisória no 320, 2006)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3° As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos previstos no
inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou circulação no território
nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Assim verificamos que a legislação trata como "dano ao erário" a hipótese de
mera ocultação por simulação, que esta de acordo com a autuação dos contribuintes que trata de
ocultação do real comprador, mediante simulação.
A simulação é definida pelo Código Civil Brasileiro assim:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na
substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio
jurídico simulado.
A situação descrita nos autos, sobre a informação não verdadeira que constou nas
declarações de importação é de que estas estavam sendo realizadas por conta própria, e não por
conta e ordem de terceiros.
No que se refere as afirmações, do contribuinte PROAD, de possuir recursos
próprios para realizar as importações, não se passaram de alegações, visto que não foi juntado
por parte da recorrente provas de que seria possível adquirir os produtos sem os referidos
adiantamentos de modo a ratificar a alegada importação por conta própria, contra argumentando
o que fora bem detalhado nas descrições dos fatos do auto de infração (fls.04 em diante).
A própria recorrente reconhece a importância de se ter comprovada a capacidade
financeira, a disponibilidade de recursos, o que entendo como capacidade de capital de giro, para
a efetiva transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior.
Basicamente todo o amparo legal resulta em dizer que a empresa precisa comprovar a
capacidade financeira, origem, disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos
empregados nas operações de comércio exterior. E é somente quando não esta
capacidade não for comprovada é que pode ser evidenciada a interposição fraudulenta
de terceiros.
Para ser justo, buscou a recorrente justificar nas suas peças, por exemplo, a sua
capacidade financeira, especificamente para o ano calendário de 2004, vejamos:
Sobre a capacidade financeira da PROAD, foi informado e provado ao
Fisco, através da apresentação de seus livros contábeis que: "O património líquido da
PROAD S.A. em dezembro de 2.004, informação que faz parte dos elementos que
expressam a capacidade financeira de urna empresa, alcançava o valor de R$
2.065.749,43, conforme as Demonstrações de Resultados e Balanço Geral encerrada em
31/12/04. Evidencia a capacidade financeira da PROAD S.A. sua participação em
concorrências que envolvem milhões de reais, das quais participou contando com
crédito de fornecedores e de instituições financeiras, conforme se verifica dos
documentos anexados ao presente documento. (doc. 4 anexo). A análise da capacidade
financeira da empresa não se confunde com seus bens e de seus acionistas por
configurar um conceito muito mais amplo que engloba seu crédito e sua capacidade de
lavancagem".
Contudo ainda que o Patrimônio Líquido seja uma métrica importante, já que
permite aferir a evolução financeira de uma entidade, não me parece que seria a métrica
relevante para o que busca validar como disponibilidade de recurso, e assim suportar suas
operações no comércio exterior. E ainda que seja vista como balizadora, estamos falando de um
resultado de R$ 2.065.749,43, contra as importações (consumo e nacionalização) registradas pela
empresa Proad no ano de 2004, por conta própria e por conta e ordem de terceiros, totalizando o
valor de US$ 6,521,044.00 ou R$ 19.276.421,00. Valor que como apontado na descrição dos
fatos se aproxima do verificado no livro fiscal apresentado pela Proad, em seus lançamentos à
conta "Adiantamento Clientes'.
Diante do que se extrai das descrições dos fatos, entendo que tais evidências
sobrepõe questões dogmáticas, baseadas em suposições, teorias desgarradas de provas, pois resta
evidente que não se trata de interposição fraudulenta presumida, mas sim uma hipótese real,
onde o fisco detectou o real beneficiário da importação, seja por vinculação de créditos, seja pelo
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

fato da mercadoria ter sido adquirida para atender a encomendante predeterminado, restando
mais do que indícios de que a PROAD S.A., revestia-se como mero prestador (intermediário) de
serviços, cedendo seu nome, deixando de registrar as operações como sendo “por conta e ordem
de terceiros”, assim descaracterizando os reais adquirentes das mercadorias importadas.
Por outro lado, a fiscalização logrou êxito em demonstrar por meio de
documentos que os adiantamentos ocorriam na mesma medida das importações vide fls. 30 a
151.
Julgo ser importante destacar que a não comprovação da origem dos recursos
empregados e a ausência de capacidade financeira do importador são elementos a serem
considerados na hipótese de ocultação do real importador na modalidade de simulação.
Aqui cabe citar Ângela Sartori e Luiz Roberto Domingo que firmaram
entendimento de que “não haverá infração sem ocultação. E não haverá infração sem prova de
fraude ou prova de simulação. ” 2
Nesse passo, entendo que as evidências bem detalhadas nas descrições dos fatos
do Auto de Infração estão presentes no conceito de simulação, atestando a
ocorrência da conduta tal qual tipificada em lei (§ 2o do Art. 23 Decreto-Lei no 1.455/76).
Sobre esse assunto esta turma já decidiu outrora, em PAF que figurava no polo
passivo o mesmo contribuinte, no acórdão n.o 3201-005.438, acórdão publicado em agosto/2019,
de relatoria da Ilustre Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2004
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE MEDIANTE
SIMULAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. CARÁTER OBJETIVO.
O inciso V do art. 23 do Decreto-lei n.° 1.455/76 define como dano ao erário a
importação de mercadorias com a ocultação do real comprador mediante fraude ou
simulação.
Demonstrada a ocorrência de simulação, consistente no ato de declarar como
importação realizada por conta própria a operação realizada por conta e ordem de
terceiros, incide a regra sancionatória de caráter objetivo.
Destaco ainda do referido voto as razões e conclusões do julgado, vejamos:
Ademais, a não comprovação da origem dos recursos empregados e a ausência de
capacidade financeira do importador são elementos a serem considerados na
hipótese de ocultação do real importador na modalidade de interposição
fraudulenta, que, como exaustivamente demonstrado, não é a hipótese dos autos, que
trata da ocultação do real importador mediante simulação.
Por fim, quanto à alegação da Recorrente no sentido de que, para se concluir pela
ocorrência da simulação, a Fiscalização deveria ter realizado a sua intimação ainda
durante o procedimento de fiscalização, entendo que melhor sorte não lhe assiste. Não

2 SARTORI, Ângela; DOMINGO, Luiz R. Dano ao Erário pela ocultação mediante fraude ¬ a interposição
fraudulenta de terceiros nas operações de comércio exterior. In Tributação Aduaneira à luz da jurisprudência do
CARF. São Paulo: MP Editora, 2013, p.60.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

existe disposição legal que imponha a intimação do contribuinte durante o procedimento
de apuração de informações e levantamento de documentos. No caso, o direito à ampla
defesa deve ser exercido no momento da Impugnação, quando a Recorrente tem acesso
integral aos elementos da autuação, podendo infirmar um a um, ou, ainda, aduzir
eventual ausência de elemento essencial, o que não se verifica na hipótese presente.
Desse modo entendo que o Auto de Infração em relação as recorrentes esta
revestido de legalidade, contendo requisitos indispensáveis para a sua validade, em obediência
ao bem jurídico tutelado pela norma do tipo infracional em questão, que é o controle aduaneiro,
com inúmeras funções de proteção à economia e à sociedade brasileira, sendo a tributação um
desses aspectos.
Logo, entendo que resta caracterizada a simulação nas operações de importação
realizadas, uma vez que não restam dúvidas de que estas não ocorreram por conta própria da
PROAD, mas, sim, por conta e ordem da Tecnomen — Sistemas de Telecomunicação Ltda., real
adquirente das mercadorias.
Por todo o exposto, rejeito as preliminares e voto por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, redator designado

Coube-me a redação do voto vencedor que deu provimento aos Recursos do
contribuinte e do responsável solidário e cancelou o crédito tributário formalizado em auto
de infração. E a razão para a autodesignação deveu-se ao fato de este conselheiro ter
relatado
três
processos
(nos.
12466.002814/2006-94,
12466.002818/2006-72
e
12466.002820/2006-41) em que figurou no polo passivo a mesma importadora - PROAD
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -; além de que este Colegiado julgou outros
dois processos (12466.002825/2006-74 e 12466.002810/2006-14), com igual resultado,
quanto à matéria de mérito aqui em litígio.

As semelhanças do presente processo com os recém mencionados devem-se
aos fatos que originaram a autuação fiscal e, mormente, a condução da auditoria fiscal na
análise das importações promovidas pela PROAD, utilizando-se das mesmas conclusões
acerca da natureza da operação de comércio exterior efetivada e dos elementos de prova
carreados aos autos.

A acusação fiscal, conforme desenvolvida no auto de infração, no tópico “IV –
SIMULAÇÃO NAS OPERAÇÕES “POR CONTA PRÓPRIA” / OCULTAÇÃO DOS REAIS
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

ADQUIRENTES DAS MERCADORIAS IMPORTADAS” (fls. 10 a 24) é de dano ao Erário
causado pela importação de mercadoria com a prática de ocultação do real adquirente, mediante
simulação. Discorre a autoridade autuante que o cliente forneceu recurso monetário
antecipadamente para que a importadora efetuasse os pagamentos necessários à nacionalização
das mercadorias, e dessa forma, nos termos do art. 27 da Lei no 10.637/20023, presumiu tratar-se
de operação por conta e ordem do provedor dos recursos – a TECNOMEN — Sistemas de
Telecomunicação Ltda.)
No mérito a PROAD e a TECNOMEN manifestam irresignação em face da
manutenção da aplicação da multa substitutiva do perdimento ancorada nos argumentos de
defesa: (i) os elementos apresentados pela fiscalização não suportam as acusações de simulação e
sequer são aptas a comprová-la; (ii) as aquisições de produtos no mercado internacional são
resultado de consultas de clientes nacionais que indagam pela disponibilidade, prazo de entrega e
de pagamento; (iii) as antecipações de numerários visam assegurar a realização do negócio e não
se confunde com inexistência ou ausência de comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados na operação de importação; (iv) o cliente não interfere
nas tratativas comerciais com o fornecedor estrangeiro; (v) o Auditor Fiscal não demonstrou a
inexistência de capacidade financeira da PROAD; (vi) improcedente a presunção de que toda o
recebimento antecipado de clientes caracteriza interposição fraudulenta; e (vii) o recurso
adiantado não é essencial à concretização á operação.

Consabido nestes autos, e em todos os demais processos sobre a mesma
matéria que envolveu a PROAD, que a autuação fiscal aqui retratada é fruto de extenso e
abrangente procedimento especial de fiscalização realizado no âmbito da IN SRF no
228/2006, que ao final concluiu pela prática de inúmeras infrações à legislação aduaneira
(interposições fraudulentas, subfaturamento na importação e na exportação de
mercadorias, irregularidades no cadastramento no Siscomex, como exemplo) envolvendo
dezenas de outras empresas.

O resultado daquele procedimento especial está consubstanciado no
Relatório de Fiscalização que se encontra às folhas 2.338 a 2.374, do volume no 12, do
processo no 12466.000528/2006-94 (inaptidão) e se mostra exaustivo em evidenciar o
resultado da análise das operações de comércio exterior da PROAD nos anos de 2003 a
2005, que culminou na representação para fins de inaptidão da inscrição no CNPJ e em
diversas autuações.

Não obstante, o indigitado Relatório não se fez elemento de prova no
presente processo, sequer há menção de translado dos documentos pertinentes às provas
colhidas no tocante a esta autuação. Como se verá a seguir, apenas duas provas indiciárias
mais relevantes (documentos que apontam provável vínculo do adquirente com o
exportador e cópia da conta "Adiantamento de Clientes" do Livro Razão), foram
apresentadas para sustentar a acusação de interposição, mediante simulação, e a presunção
de utilização de recursos monetários do adquirente, dentre várias outras que,
indubitavelmente, não se relaciona à presente autuação que trata apenas de operações de
importação de mercadorias ( não há acusação de superfaturamento ou subfaturamento de

3 Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por
conta e ordem deste, para fins de aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

preços, nem operações de exportação).

No auto de infração (fls. 2/27) a fiscalização apontou as constatações fáticas que entendeu
caracterizarem as irregularidades comprobatórias da simulação e presunção, a saber:
- aumento expressivo do volume de importações da PROAD, constatada
pelo sistema LINCE;

- a PROAD nos anos de 2004 e 2005, somente vinculou 05(cinco)
empresas como seus adquirentes em operações por conta e ordem;

- as importações (consumo e nacionalização) registradas pela PROAD, por
conta própria e por conta e ordem de terceiros, totalizaram no ano de 2004 o valor de US$
6,521,044.00 ou R$19.276.421,00; e no 1 ° semestre/ 2005, o valor de US$ 2,986,003.00
ou R$ 7.754.311,00 e tais valores se aproximam daqueles verificados nos livros fiscais
apresentados pela empresa, em seus lançamentos à conta "Adiantamento de Clientes", que
registraram créditos em 2004 no valor de R$ 15.443.404,79; e em 2005 de R$
8.484.947,56;

- Os "Clientes Nacionais" da PROAD forneceram recursos monetários
antecipadamente conforme registro na conta "Adiantamento de Clientes";

- Com tais recursos, a PROAD registrou as declarações de importação
como se fossem operações "por conta própria" e efetuou os pagamentos necessários para
nacionalização das mercadorias, emitiu as notas fiscais e deu saída para os reais
adquirentes, ou a quem estes determinaram;

- A declaração de importações como operação por conta própria revelou
que as transações comerciais são simuladas, pois ocorreu com a participação de empresas
nacionais que permaneceram ocultas;

- Os responsáveis pelas operações de importação foram os "Clientes
Nacionais" ocultados pela simulação de declaração de importação por conta própria da
PROAD;

- As mercadorias relacionadas na planilha de fl. 24, todas da marca
TECNOMEN, após nacionalização, foram integralmente vendidas à PLATIN [ não há
qualquer relação de mercadoria na referida planilha ou em qualquer outra nos
autos];

- A Tecnomen OY – Finlândia é sócia majoritária da TECNOMEN e esta
comprovou a totalidade das mercadorias procedentes da matriz no exterior;

- Análise da documentação apresentada revela a vinculação dos valores
recebidos da TECNOMEN nos anos de 2004/2005 (fls.);

- Com base na exclusividade de vendas das mercadorias e as transferências
antecipadas de recursos à PROAD, apurados nos extratos bancários, [ausentes nos autos],
e lançamentos contábeis, em data e valores coincidentes com as despesas incorridas nas
operações de importação [não há tal demonstração], concluiu a fiscalização que a
TECNOMEN é na verdade o real adquirente das mercadorias e responsável pelas
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

operações de importação, permanecendo oculto perante a fiscalização, acobertado pela
simulação praticada pela PROAD.

A fiscalização imputou as seguintes condutas à autuada:

-Superfaturamento nas exportações;

-Subfaturamento nas importações;
-Simulação no registro de importações "por sua conta e risco";

-simulação no registro de importações "por conta e ordem de terceiros";

-Simulação nos documentos apresentados para instrução dos despachos;

-Ocultação dos reais adquirentes de mercadorias importadas;

-Interposição fraudulenta de terceiros.

Em síntese, os documentos trazidos aos autos para fundamentar as
acusações foram: (i) 01 (uma) planilha elaborada pela própria fiscalização indicando o
número de 03 (três) DIs com data do desembaraço (março de2004), números e datas de
emissões das notas fiscais de entrada e saída, (fl. 48); (ii) cópia de folha do Livro Razão,
com lançamentos no período de março a setembro de 2004, totalizando R$ 1.554.912,37; e
(iii) cópia de documentos de registro de marca em nome da TECNOMEN (fls. 36/46).

Infere-se dos autos que não há comprovação de simulação e da utilização
dos recurso financeiros adiantados pela TECNOMEN para apoiar a presunção do art. 27 da
Lei 10637/02, apenas alguns indícios diante dos quais a fiscalização não se aprofundou na
investigação, ou ao menos na demonstração, que comprovaria que os valores repassados
pela TECNOMEN representavam não meros adiantamentos à concretização da transação
comercial entre ambos, mas sim o pagamento (parciais ou integrais) para a efetivação da
aquisição da mercadoria no exterior, sem os quais o negócio não se realizaria por conta e
risco da PROAD. Ou seja, para a caracterização da simulada interposição de terceiro e da
indigitada presunção, deveria restar configurado que os recursos para a importação foram
providenciados pela real adquirente e não pela importadora, mediante um ajuste doloso
com fins a ludibriar o Fisco.

De se assentar que não há nos autos demonstração da correlação entre datas
e valores das aquisições de mercadorias no exterior e seu pagamento (liquidação do
câmbio) e os valores adiantados pela suposta real adquirente. Ausente tal demonstração,
não se permite alegar que a PROAD somente registrou as DI ́s mediante prévio
pagamentos das aquisições das mercadorias ao exportador pela TECNOMEN, ocultando a
situação ajustada valendo-se de simulação na utilização de documentos elaborados com
declaração, condição ou cláusula não verdadeira.

Outrossim, ausentes no material probatório coligido pelo Fisco cópia dos
extratos das DI ́s, faturas comerciais, contratos de câmbio, extratos bancários, notas
fiscais, contratos comerciais que poderiam, a partir do indício apontado (adiantamento de
recursos) e detenção da marca dos produtos importados, construir conjunto probatório
direto ou indireto que robusteceria a alegação fiscal de forma a torná-la inarredável.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

A legislação não impede que a mercadoria depois de chegada no País venha
a ser negociada mesmo antes de seu desembaraço, sendo inclusive prática comum e
estratégia negocial de redução de custos. Esse indício poderia sim, juntamente com outros
elementos de prova (provável vinculação entre o adquirente e o exportador), evoluírem a
ponto de comprovar a destinação das mercadorias importadas desde a aquisição junto ao
fornecedor estrangeiro. Contudo, carecem os autos de prova neste sentido.

Asseverou a fiscalização que a prova da simulação e da presunção de
importação realizada com recursos de terceiros encontra-se escorada nas constatações de
que os adiantamentos de recursos financeiros da TECNOMEN à PROAD são na verdade
direcionados ao pagamento das importações, sem, contudo, especificar quais parcelas e
datas destinaram-se à liquidação do câmbio e ao pagamento dos custos relacionados ao
despacho aduaneiro (tributos, despesas com armazenagem, descarga, transporte e
despachante aduaneiro).

Constam dos autos as informações suficientes para que a autoridade fiscal
demonstrasse cabalmente a antecipação de valores para o pagamento das mercadorias
adquiridas junto ao fornecedor estrangeiro. Bastaria proceder da seguinte forma: Tomando
todas as informações das planilhas elaboradas, juntamente com os dados das Notas fiscais
de saída da PROAD, e ainda os lançamentos contábeis, poderia apontar que cada um dos
valores “adiantados” vinculavam-se a determinada DI (ou a algumas delas) e seu
correspondente contrato de câmbio; além disso, as datas dos fatos haveriam de revelar que
o recurso providenciado pela TECNOMEN foi seguramente utilizado para fazer frente ao
pagamento da mercadoria importada e, conforme o caso, das demais despesas de
importação.

Ausente tal providência, ou qualquer outra que evidenciasse a acusação que
se pretendia comprovar, revelou-se precário ou inconsistente a demonstração dos fatos que
se pretende imputar a simulação e a presunção.

Impende observar de uma análise atenta das informações contidas na
referida planilha e os registro contábeis apenas revelam que os possíveis recebimentos de
numerários da TECNOMEN (entre março e setembro de 2004) são posteriores às datas de
desembaraço das mercadorias (março de 2004). Essa realidade derrui a acusação do
adiantamento de valores para o pagamento das mercadorias, além de inexistir coincidência
de valores (contrato de câmbio e lançamentos) e os documentos, inclusive o próprio
contrato de câmbio, extratos bancários e demais elementos, que embasariam tal acusação.

Depreende-se que as 03 (três) DI ́s informadas na planilha (fl. 48) não
contém informações mínimas sobre as quais permitiria inferir acerca dos valores
adiantados na exta proporção dos compromissos assumidos pela PROAD como afirma o
Fisco. Repisa-se, não há qualquer correlação de valores e datas que incontestavelmente
atestaria o adiantamento de valores pela TECNOMEN.

Pende ainda contrário à acusação fiscal de que nos lançamentos dos valores
da conta "Antecipação de Clientes" não há informação que vincula os registros a
determinada importação ou DI ou mesmo aos contratos de câmbio, que sequer se sabe seus
números e valores, diante da ausência nos autos. Nenhuma correlação pode ser construída
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

com a simples somatória desses valores consignados na planilha.

Destarte, entendo que não restou demonstrado documentalmente que os
adiantamentos de recursos ocorreram na mesma medida das importações.
O que se verifica é que em decorrência do procedimento especial de fiscalização
na PROAD, autuou-se todos aqueles que tinham com ela operado, sem inquirir sobre a
especificidade de cada operação, apenas fazendo-se referência à conta "Clientes Nacionais" do
Razão, sem individualizá-los.
Impende ressaltar que as constatações e indícios colhidos pela fiscalização são
insuficientes para enquadrar a operação na modalidade simulada, pois que as alegações fiscais
não se sustentam, conforme as considerações a seguir:

- Os fatos elencados são indícios - por vezes considerados fortes suficientes
que exigiriam aprofundar na averiguação de outros elementos que comprovariam a
ocultação do real adquirente mediante artifício fraudulento ou simulado.

- A venda de toda mercadoria importada a um único cliente não atesta
venda casada premeditada desde a celebração da negociação internacional. Faltaram outros
elementos que poderiam apontar a ocultação mediante fraude/simulação, tais como:
comprovação de que o real adquirente - cliente do importador - conduziu a negociação,
pagou ou assumiu o encargo pelo pagamento da mercadoria. Em realidade, o Fisco não
aprofundou em um indício relevante: , o de que a TECNOMEN seria a detentora da marca
importada pela PROAD.

- Coincidência ou proximidade de datas entre o desembaraço e o transporte
da mercadoria importada diretamente para estabelecimento do cliente-adquirente não
constitui venda casada premeditada, eis que é prática usual e revela a eficiência logística e
comercial do importador; ademais, não há empecilho legal para a venda da mercadoria
logo após a efetivada a negociação internacional.

- Inexiste nos autos qualquer prova de que o provável vínculo entre a
TECNOMEN e o fornecedor ou exportador estrangeiro fora determinante na transação
comercial. Faltou o conjunto probatório mínimo capaz de apontar o pagamento da
importação pela TECNOMEN e não pela PROAD

Pelo exposto, não se está a infirmar a ocultação fraudulenta do real
adquirente - a TECNOMEN - mediante artifícios fraudulentos ou simulados. Ao contrário,
entendo sim a presença de indícios que exigiriam aprofundamento nas investigações para
que restasse configurado e comprovado o ilícito doloso com fins à ocultação dos
intervenientes.

O presente caso consubstancia-se na ausência de elementos comprobatórios,
em seu conjunto, da prática dolosa, mediante simulação, da ocultação da TECNOMEN
pela PROAD segundo os quais a fiscalização não logrou êxito em fazer prova DE qualquer
infração capitulada no inciso do art. 23 do DL 1.455/76, tanto pela ausência de
documentos como na enunciação dos fatos indiciários cuja correlação lógica não amparam
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

as conclusões expostas. De outra banda, os elementos que constam nestes autos não
caracterizam um conjunto fático probante a permitir a presunção legal estampada no art.
27 da Lei no 10.637/2002.

Por total carência de prova da simulação e da utilização de recursos de
terceiros nas operações de importações promovidas pela PROAD, depreende-se pela
impossibilidade da autuação fiscal se manter hígida.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto para dar provimento aos Recursos Voluntários.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Declaração de Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Pouco tenho a divergir do excelente voto proferido pelo ilustre Relator, tanto que
o acompanhei quase que em sua íntegra.
A divergência pontual que tenho, daí porque o acompanhamento pelas conclusões,
diz respeito ao fato de que, na minha percepção, a fiscalização não demonstrou, de forma cabal,
que a empresa TECNOMEN foi a responsável pela aquisição das mercadorias no exterior
(adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem), tendo se utilizado, como
embasamento para a autuação, da presunção prevista no art. 27 da Lei no 10.637, de 2002:
Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de
terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação do disposto nos arts.
77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
E tendo sido demonstrado por meio de documentos, conforme ficou consignado
no voto do relator, que os adiantamentos de recursos ocorreram na mesma medida das
importações (e-fls. 30 a 151), cabia à recorrente fazer prova de que, ao contrário do que foi
presumido, as operações sob fiscalização não se tratavam de importações registradas pela
PROAD por conta e ordem da TECNOMEN.
E bastaria a apresentação das negociações comerciais para que fossem afastadas
quaisquer dúvidas sobre a matéria, o que não foi feito.
Dessa forma, não tendo sido feita prova em contrário, é de se reconhecer a força
da presunção prevista no art. 27 da Lei no 10.637, de 2002, que, por consequência lógica, leva à
presunção de ocultação do sujeito passivo, mediante fraude ou simulação, que enseja a aplicação
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

da pena de perdimento da mercadoria importada, nos termos do inciso V do art. 23 do Decreto-
lei no 1.455, de 1976.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Declaração de voto
Laércio Cruz Uliana Junior – Conselheiro
O presente caso trata-se de auto de infração por ocultação do real importação com
pena de perdimento convertida em multa aduaneira de 100%.
Para que seja aplicada a pena de perdimento ela deve estar contida em lei nos
termos do art. 5o., XLV, da Constituição Federal, diante disso, verifica-se que as hipóteses de
pena de perdimento é taxativa e não exemplificativa, contudo, a doutrina e jurisprudência tem
caminhado no sentido de que em algumas para a aplicabilidade tal penalidade deve ter o
elemento subjetivo que é o dolo, contudo, não englobando todos os casos.
A previsão da pena de perdimento de mercadoria por ocultação encontra-se
elencada no art. 23, V, do Decreto-lei no. 1.455/76, in verbis:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito
passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido com a
pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento
equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou
revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos previstos no inciso I ou
quando for proibida sua importação, consumo ou circulação no território nacional. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 30.12.2002)”
A fiscalização compreendeu que a importadora operava com ocultação do real
importador, pois, existiria antecipação de valores pelos adquirentes, também, ressaltou que
houve um aumento expressivo da importação entre um ano e outro.
Ainda que sirvam como elemento indiciário de irregularidades na operação de
importação, os referidos motivos não fazem prova da ocultação apontada pela fiscalização, que
poderiam indicar a participação da Recorrente na operação de importação como encomendante
pré- determinada.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

Diferentemente do perdimento do disposto no §2o, do art. 23, do Decreto-lei no
1.455/75, aonde o perdimento é presumido diante da não comprovação da origem do recurso,
aqui, na hipótese do inciso v, do mesmo artigo, é necessário a demonstração cabal e o dolo da
atividade praticada. Nesse sentido:
Numero do processo:15224.720021/2011-59
Ementa:Assunto: Regimes Aduaneiros Período de apuração: 14/09/2007 a 21/12/2009
OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. ÔNUS PROBATÓRIO. A interposição fraudulenta pode ser
presumida no caso de previsto no § 2o do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976. Nos
demais casos, deve a fiscalização demonstrar não só ter havido interposição
(importação de produto que se sabe se posteriormente enviado a terceiro, não
mencionado expressamente na declaração de importação) com ocultação, mas que
esta foi perpetrada mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta, na forma descrita no inciso V do mesmo artigo 23.
Numero da decisão:3401-004.384 Decisão: Nome do relator:ROSALDO TREVISAN
Numero do processo:10074.720243/2016-23
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
02/06/2011 a 31/07/2012 INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS PROBATÓRIO.
OCULTAÇÃO COMPROVADA. Nas autuações referentes a ocultação comprovada
(que não estão baseadas na presunção estabelecida no §2o do art. 23 do Decreto-lei no
1.455-76), o ônus probatório da ocorrência da fraude ou simulação, inclusive
interposição fraudulenta de terceiros, é do fisco.
DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL. Nos arts. 23 e 24 do
Decreto-Lei no 1.455-76 enumeram-se as infrações que por constituírem dano ao erário
são punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É inócua, assim, a discussão
sobre a existência de dano ao erário nos dispositivos citados, visto que o dano decorre
do próprio texto da Lei.
Numero da decisão:3401-006.745 Nome do relator:MARA CRISTINA SIFUENTES
Numero do processo:12466.002820/2006-41
Ementa:Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA, NA
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DOS REAIS INTERVENIENTES NA OPERAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
ART.23,
V,
DO
DECRETO-LEI
1455/76.
ÔNUS
PROBATÓRIO. A interposição fraudulenta na operação de comércio exterior perfaz-se
quando houver a ocultação do sujeito passivo da operação de importação, mediante
fraude ou simulação. As demonstrações feitas pela fiscalização devem ser
amparadas por documentação que atestam a ocorrência da conduta tal qual
tipificada em lei. Ônus probatório da simulação é do fisco. Recurso Voluntário
Provido Numero da decisão:3201-003.648
Nome do relator: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
O ônus probante é do fisco, mas a prova que gera o suporte fático para
fiscalização é decorrente de valores recebidos como adiantamento de valores.
O recebimento de valores por si só não é capaz de caracterizar qualquer presunção
de ocultação do real adquirente por inexistência de capacidade financeira, vale ressalta que a
legislação aduaneira tem de conviver em parcimônia com práticas e a legislação do mercado. Por
isso entendo ser comum nos dias atuais ao se realizar qualquer negócio deva conter um sinal ou
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

arras, nos termos do art. 417 a 420 do Código Civil, ainda, tal pratica comercial pode ser
socorrida do art. 4o da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, na qual o costume é
uma das fontes. De maneira acertada o Conselheiro Leonardo Toledo enfrentou o tema sobre tal
possibilidade.
Com isso, que se busca com o art. 23 do Decreto-lei no. 1.455/76, V, é que seja
considerado ocultante aquela pessoa que não tem condições financeiras; ou que se utiliza de
terceiros para obter qualquer outro benefício (ex. tributário); ou fraude; etc.
Em voto proferido pelo Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, no PAF
13971.720969/2015-50, acórdão 3201-005.520, assim restou consignado sobre o mesmo tema:
Assim, concluo que em face do art. 33, da Lei 11.488/07 ocorreu a derrogação do
art. 23, V, do Decreto-lei 1.455/76, se aplicando tão comente a multa de 10% ao cedente.
O fato de existir um adquirente pré-determinado da mercadoria importada, por si só, não
configura interposição fraudulenta, a teor do que prescreve o inc. V do art. 23 do
Decreto-lei no 1.455/1976.
(...)
Ao que parece, a própria Fiscalização fica em dúvida de qual infração teria sido
cometida no caso em análise, a ocultação mediante fraude, ou simulação ou interposição
fraudulenta de terceiros.
O art. 11 da Lei 11.281/2006 disciplina que:
“Art. 11. A importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire
mercadorias no exterior para revenda a encomendante predeterminado não configura
importação por conta e ordem de terceiros.”
Como visto, é incorreto o entendimento de que a compra e posterior venda para
comprador predeterminado representa conta e ordem de terceiros.
(...)
Importante salientar que é plenamente possível, que o adiantamento de recursos por
parte do adquirente da mercadoria importada represente mero sinal (ou arras), como
forma de garantir o cumprimento do negócio contratado. Tal prática é plenamente
comum na realidade dos negócios econômicos e devidamente prevista nos arts. 417 a
420 do Código Civil.
(...)
A caracterização do ilícito previsto no art. 23, V, do DL no 1.455/76 carece da
imprescindível caracterização processual da fraude ou simulação, que não poderá ser
presumida com base naquele único ato de omissão ou incorreção. Conforme se pode
concluir, para que se configure o ilícito de ocultação previsto no art. 23, V, do DL no
1.455, de 1976, há que se caracterizar, de forma inequívoca e por farta instrução
probatória, a fraude ou simulação com vistas a dissimular, alterar ou excluir os atos ou
negócios jurídicos constitutivos da sujeição passiva ou da posição de responsável pela
importação, não se prestando a tal fito a simples caracterização do não atendimento dos
requisitos e condições estabelecidos para a interposição de pessoas no despacho
aduaneiro, quer por conta e ordem de terceiro ou por encomenda predeterminada, e sua
consequente inexatidão ou incorreção nas informações prestadas ao Fisco por ocasião
do registro de importação.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

(...)
Para configuração do ilícito de ocultação previsto no art. 23, V, do DL no 1.455, de
1976, há que se caracterizar, de forma inequívoca e por vasta instrução probatória, a
fraude ou simulação com vistas a dissimular, alterar ou excluir os atos ou negócios
jurídicos constitutivos da sujeição passiva ou da posição de responsável pela
importação.
O conjunto probatório carreado ao processo não é capaz de desqualificar as operações
na forma como realizadas, lastreando-se a exigência fiscal (lançamento), em presunções
relativas, as quais, por si só, são insuficientes ao desiderato de demonstrar a ocorrência
de ocultação do real adquirente das mercadorias importadas.
Ao meu entender, a fiscalização não logrou êxito de demonstrar que as operações
praticadas pelas contribuintes tratava-se da hipótese de ocultação do real adquirente.
Ao meu ver não houve devidamente demonstrado que as entradas efetuadas pela
suposta ocultada teria similitude dos valores pagos seja para despesas aduaneiras, custos
operacionais, valor da mercadoria, tributos, etc.
Deste modo, não resta comprovado fraude ou simulação na presente operação.
Para se tornar mais didático, o Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, em PAF
12466.002818/2006-72 envolvendo a empresa PROAD, em situação semelhante, lançou os
seguintes questionamentos para delimitar comprovação ou não de fraude:
Deverá, também, perquirir outros elementos reveladores da operação e conduta dos
intervenientes, que podem configurar alguma(s) da(s) situação(ões):
1. Existência de conluio entre importador ostensivo e real adquirente na prática de ato
fraudulento ou simulado, em quaisquer das etapas de aquisição de mercadoria no
exterior e/ou sua importação;
2. O recurso utilizado na aquisição da mercadoria no exterior e/ou no pagamento dos
tributos e/ou outras despesas relacionadas com importação suportadas pelo real
adquirente;
3. A operação por conta própria declarada foi simulada, e a importação verdadeira foi
realizada por conta e ordem dissimulada;
4. Ocultação ocorreu mediante indícios de incapacidade operacional, econômica e
financeira do importador, de subfaturamento na revenda da mercadoria ao real
adquirente, de revenda com prejuízo ou com lucro reduzido;
5. A mercadoria importada não tem características de fungibilidade comercial, isto é,
sua especificidade dificulta e/ou inviabiliza a revenda não é mercadoria de "prateleira";
6. A mercadoria não se destina à comercialização a qualquer cliente de um mesmo ramo
de atividade, em decorrência de sua especificidade;
7. Mercadoria é adquirida com especificações que a torna inservíveis a outros clientes;
8. O importador tem o conhecimento de que não poderá revender a mercadoria a
qualquer clientes;
9. Mercadoria é exclusiva e/ou específica de uso do cliente adquirente;
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-008.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002816/2006-83

11. Documentos ou logística de transporte após desembaraço aduaneiro revela
mercadoria não entregue ao importador ou providências de remoção/retirada a cargo do
adquirente oculto;
12. Permissividade do importador ostensivo em relação aos comandos diretivos do
adquirente oculto na operação de importação ou na gestão empresarial do interposto;
13. Negócios mantidos entre as sociedades interposta e oculta revelam situação de
sócios comuns, pessoas com incapacidade profissional na direção da interposta, sócios
da interposta possuem vínculo trabalhista com a oculta, terceiros com poder de gerência
procurações com plenos poderes;
14. Compartilhamento de instalações, pessoas, bens e despesas entre interposta e oculta;
15. Escrituração contábil e/ou fiscal da pessoa oculta revela provas negociação e/ou
pagamento ao exterior realizada em relação à mercadoria importada pela pessoa
interposta;
16. Adquirente da mercadoria importada é vinculado ao exportador ou fornecedor
estrangeiro;
17. Nota fiscal emitida pelo importador ostensivo na saída de mercadoria em revenda ao
adquirente oculto revela custo unitário de mercadoria inferior ao preço unitário
consignado na respectiva nota fiscal de entrada, considerando-se as despesas e gastos
incorridos após a chegada da carga, tais como: descarga, armazenagem, taxa de registro
da DI, tributos incidentes na importação, despesas com despachante aduaneiro;
18. Constatação de outros fatos fraudulento ou simulado, com o objetivo de acobertar os
referidos intervenientes e beneficiários.
Diante das provas apontadas pela fiscalização a interposição fraudulenta somente restará
comprovada se demonstrado que a auditoria fiscal não se limitou a simples enunciação
dos fatos indiciários apresentados; ao contrário, realizou efetiva demonstração lógica da
correlação dos fatos indiciários com as conclusões expostas tornando evidenciada a
incompatibilidade entre o negócio declarado e as possibilidades reais para a sua
efetivação no plano fático.
Ao meu compreender, boa parte dos itens acima não restam demonstrado,
existindo apenas alguns indícios não sendo suficientes para classificar com a infração pretendida
pela fiscalização.
Como já dito ao longo do voto, é dever da fiscalização demonstrar por meio de
prova a ilicitude praticada por ela acusa, o que não ficou evidente nos presente PAF.
Voto em DAR PROVIMENTO .
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Conselheiro

Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital